Tribunal: TJMT
Processo: 1022535-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022535-25.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE :- DRAS. SUZANA SIQUEIRA LEAO e MARINEY FATIMA NEVES
PACIENTE :- ANA VITORIA MACEDO AMORIM
E M E N T A
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT – 2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERADA A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (447,61G DE COCAÍNA, 578,18G DE MACONHA E 100 COMPRIMIDOS E ECSTASY) – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 3) PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – GRAVE ENFERMIDADE (EPILEPSIA) – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.
2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga (447,61g de cocaína, 578,18g de maconha e 100 comprimidos e ecstasy), ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar e, demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
3) Não há como conceder a prisão domiciliar à paciente, porquanto apesar de estar comprovado que ela possui epilepsia, não há informações nos autos quanto à absoluta impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional, ao passo que cabe a ela aguardar a decisão do juízo de primeiro grau, que poderá ter mais informações acerca do seu estado de saúde e das condições do presídio em que se encontra.
4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022535-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ANA VITORIA MACEDO AMORIM - CPF: 064.112.491-05 (PACIENTE), JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO JÚNIOR (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA EMANUELLY DIAS ESPINDOLA VICTORIO - CPF: 062.909.971-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS CRISTIAN CARVALHO JUNIOR - CPF: 058.939.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT
– 2)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONSIDERADA A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (447,61G DE COCAÍNA, 578,18G DE MACONHA E 100 COMPRIMIDOS E ECSTASY) – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–

3)
PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
– GRAVE ENFERMIDADE (EPILEPSIA) – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

ORDEM DENEGADA.

1) A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga (447,61g de cocaína, 578,18g de maconha e 100 comprimidos e ecstasy)
,
ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar e, demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Não há como conceder a prisão domiciliar à paciente, porquanto apesar de estar comprovado que ela possui epilepsia, não há informações nos autos quanto à absoluta impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional, ao passo que cabe a ela aguardar a decisão do juízo de primeiro grau, que poderá ter mais informações acerca do seu estado de saúde e das condições do presídio em que se encontra.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas
Suzana Siqueira Leão e Mariney Fatima Neves
, em favor de
Ana Vitoria Macedo Amorim
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alegam estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 1002140-80.2020.8.11.0042, Código: 11681155.

Sustentam as impetrantes que a paciente foi presa em flagrante no dia 24/08/2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Aduzem que em seu interrogatório, a paciente narrou com detalhes os fatos e negou a autoria delitiva, afirmando que conviveu cerca de 02 meses com Gabriel, que a droga encontrada em sua residência pertence a ele e que ele vende entorpecente.

Por outro lado, asseveram que a paciente é portadora de epilepsia, possui sérios problemas de saúde, faz uso de medicamento controlado e diariamente necessita de acompanhamento médico em razão de suas crises epiléticas.

Prosseguem sustentando que: “
a paciente é primária, tem residência fixa no distrito da culpa, emprego licito, o mesmo não é contumaz na pratica delitiva, não faz parte de nenhuma uma facção criminosa é pessoa de boa conduta, sendo certo que o encarceramento do mesmo não é a medida mais acertada no caso em concreto
” (sic).

Aduzem que a liberdade da paciente não afeta a ordem pública, uma vez que ela não praticou nenhum delito, consoante será demostrado durante a instrução criminal, ao passo que não pode ser punida por um fato que sequer cometeu.

Defendem que “
O fundamento de garantia da ordem pública ofende princípios basilares que regem o processo penal tais como o princípio da presunção de inocência quando baseada na periculosidade do agente sem qualquer prova. Ofende, também, o princípio do devido processo legal, pois a liberdade do paciente é retirada sem que haja motivos cautelares justificadores, configurando até de puro arbítrio do julgador e os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que apresentam argumentos impossíveis de serem refutados, não havendo possibilidade de se fazer qualquer prova em contrário
” (sic).

Asseveram que a simples gravidade em abstrato do delito, se desvinculada de fundamentos concretos extraídos dos autos, não se presta a autorizar a decretação da prisão preventiva, mormente porque em caso de condenação poderá ser agraciada com a diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Por fim, sustentam que, considerando o alto índice de transmissibilidade do Novo Coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, aliado ao fato de que a paciente não praticou o crime em tela, é tecnicamente primária e portadora de bons atributos, é imperiosa a revogação de sua prisão preventiva, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 CPP, ou a substituição da prisão por domiciliar, devido ser portadora de doença grave (epilepsia), nos termos do art. 318, II, do CPP.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetida o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ou, concedida a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 65023451)
e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Ids. 66002491 e 66002492).

O parecer, da lavra do Dr. João Batista de Almeida (Id. 68036985), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, ou, a substituição da prisão por domiciliar, devido a paciente ser portadora de doença grave (epilepsia), nos termos do art. 318, II, do CPP.

De início, convém ressaltar, quanto às ilações acerca da
negativa de autoria da paciente
, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de
habeas corpus
por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Teses desclassificatórias ou de
negativa de autoria
só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz
a quo
.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554).

No mesmo norte, cumpre destacar o
Enunciado n.o 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Logo, inviável a análise da tese de negativa de autoria arguida pelas impetrantes.

Por outro lado, conforme consta dos autos, a paciente foi presa em flagrante juntamente com outros indiciados, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

O magistrado entendeu por converter a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da ação delituosa, pois, a quantidade e variedade encontrada de droga, além dos apetrechos, caracterizariam fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, de modo organizado.

Sustentou, ainda, o magistrado que “
conquanto a autuada Ana Vitória tenha juntado documentação que atesta que ela faz tratamento de saúde por ser portadora de epilepsia, não há qualquer impedimento para o que tratamento seja a ela ministrado na unidade prisional
” (sic, Id. 39909238).

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“(...)A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência no 2020.228711, registrado na Delegacia de Polícia Especializada em Repressão a Entorpecentes, que policiais da referida delegacia vinham investigando pessoas suspeitas de estarem praticando tráfico ilícito de entorpecentes, até que chegaram às pessoas dos autuados e do suspeito Gabriel Oliveira de Albuquerque.

Ainda segundo os policiais civis, eles receberam informações dando conta de que o flagrado Denis iria transportar certa quantidade de entorpecentes, de modo que permaneceram em vigilância e o viram retirar um pequeno volume em uma empresa, sendo que, ao abordá-lo, encontraram cerca de 100 comprimidos de “Ecstasy”, além da quantia de setecentos e cinquenta reais, cuja origem o autuado não soube explicar.

Os policiais também informaram que, com o apoio de outra equipe, deslocaram até o condomínio Village do Boa, onde receberam informações de alguns moradores dando conta do odor de maconha que provinha do apartamento 201, e chegando ao local foram recebidos pela autuada Ana Vitória. No local, segundo os policiais, também estava presente a flagranteada Kamilla, e em revista foi encontrada grande quantidade de entorpecentes e apetrechos utilizados na sua comercialização, conforme se infere do termo de exibição e apreensão.

Insta anotar que, interrogados, os flagrados confirmaram que os entorpecentes seriam de propriedade do suspeito Gabriel e que Denis seria seu funcionário, fazendo o transporte e entregas.

De outro lado, o laudo pericial constatou resultado positivo para a presença de cocaína, maconha e Êcstasy.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se a flagrada Ana Vitória Macedo Amorim permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, a quantidade e variedade encontrada de droga, além dos apetrechos, caracterizam fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes de modo organizado, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Ademais, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado à segregada é punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

(...)

Em razão de tais argumentos, inegável que o pedido de liberdade apresentado pela defesa dos autuados não merece acolhida, notadamente porque fundados apenas no fato de eles serem possuidores de identificação civil e residência fixa, o que, contudo, não ilide a decretação de sua prisão, mormente quando presentes os requisitos para a imposição da prisão preventiva, conforme exposto em linhas volvidas.

De se anotar que, conquanto a autuada Ana Vitória tenha juntado documentação que atesta que ela faz tratamento de saúde por ser portadora de epilepsia, não há qualquer impedimento para o que tratamento seja a ela ministrado na unidade prisional. (...)”.

No que tange à alegação de ausência de requisitos para decretação da prisão preventiva
, entendo que melhor sorte não assiste à paciente, porquanto
a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo da paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública
, notadamente
diante da quantidade de droga apreendida
(447,61g de cocaína, 578,18g de maconha e 100 comprimidos e ecstasy), a indicar a existência da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, de modo organizado.

Quanto à validade da
quantidade de droga apreendida

como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado 25
, com a seguinte redação
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado com grande quantidade de drogas de mais de uma espécie - 108 porções de cocaína pesando 79g (setenta e nove gramas) e 2 tijolos de maconha pesando aproximadamente 2,600kg (dois quilos e seiscentos gramas) -, além de balança de precisão, tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas.
Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a vultosa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, e também para fazer cessar a atividade delitiva
. 3. Ordem denegada
”.
(HC 542.604/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no RHC 125.818/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020)

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de as impetrantes sustentarem que a paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva da paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

Por outro lado,
também não tem procedência o pedido de substituição da prisão da paciente por domiciliar
, sob o argumento de que está acometida de doença grave, que necessita de tratamento especializado.

É cediço que a
substituição
da prisão preventiva pela
domiciliar
, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, exige comprovação idônea quanto à presença do binômio “
debilitado estado de saúde por motivo de
doença

grave
c/c
impossibilidade
de
tratamento
no estabelecimento prisional
”.

Após detida análise da impetração, observa-se que não há como conceder a prisão domiciliar à paciente, pois os requisitos para a concessão da ordem não se verificam presentes de maneira indene de dúvidas.

O simples enquadramento da situação fática em uma das hipóteses de substituição da prisão por domiciliar, por si só, não garante ao acusado o direito ao benefício, sendo necessária uma análise aprofundada pelo magistrado acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
depende da comprovação inequívoca de que o paciente esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, não bastando para tanto a mera constatação de que o reeducando sofre de doença que necessita de tratamento.

Nesse sentido, os julgados a seguir,
verbis:

“(...) O entendimento deste Tribunal Superior refere que a colocação do preso em custódia domiciliar por extrema debilidade por doença grave, como medida excepcional, deve ser acompanhada de prova pré-constituída sobre o estado de saúde do custodiado, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatal do tratamento de saúde prestado no sistema prisional, o que não ocorreu in casu. 5. Recurso não provido”

(STJ, RHC 88.541/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz DJe de 03/04/2018).

“(...) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. (...) 7. Não merece guarida o pedido alternativo de concessão da prisão domiciliar. Com efeito, "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma, DJe 25/8/2015). 8. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ, HC 455.862/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Portanto, neste momento, não há provas de que o tratamento médico necessário não possa ser ministrado no local onde se encontra encarcerada a paciente, razão pela qual não há como substituir sua prisão preventiva por domiciliar, porquanto, consoante sustentado pelo magistrado: “
conquanto a autuada Ana Vitória tenha juntado documentação que atesta que ela faz tratamento de saúde por ser portadora de epilepsia, não há qualquer impedimento para o que tratamento seja a ela ministrado na unidade prisional
”
.

Assim, cabe à paciente aguardar a decisão do juízo de primeiro grau quanto à possibilidade de prisão domiciliar, que poderá ter mais informações acerca do estado de saúde da paciente e das condições do presídio em que ela se encontra.

Em conclusão, não constatado o constrangimento ilegal sustentado na impetração, porquanto, ao que parece, não há qualquer impedimento para o que tratamento seja a ela ministrado na unidade prisional, inviável o acolhimento do pedido de prisão domiciliar.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Ana Vitoria Macedo Amorim
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020